Tribunal: TCU
Processo: 042.006/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1668/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.006/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson de Carvalho Ferreira (XXX.110.262-XX); Fernando Cleverson Faneco (XXX.991.309-XX); Marcio Luiz David (XXX.801.129-XX); Marcus Paulo Neves Brito (XXX.690.705-XX); Moacir Moresco (XXX.840.249-XX); Morena da Silva (XXX.737.366-XX); Nadia Schneider Borinelli (XXX.744.760-XX); Nataniel Cezimbra dos Santos (XXX.484.400-XX); Nereu Miguel Paludo (XXX.810.879-XX); Rogerio Carvalho Santos (XXX.483.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.